Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SAQUE INDEVIDO. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DO AUTOR. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de indenização onde se discute eventual responsabilidade da instituição financeira frente a ocorrência de saque indevido, supostamente, sem o consentimento do autor.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço prestado por parte do banco, não há como atribuir-lhe responsabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.